Tribunal: TJDFT
Processo: 0751200-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA ERIDF. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE PESQUISAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E COOPERAÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. NECESSIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedidos de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD (na modalidade “teimosinha”), RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, em razão da ausência de demonstração de alteração patrimonial da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) o conhecimento apenas parcial do recurso; (ii) a possibilidade de renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD, diante do decurso de tempo e das tentativas infrutíferas anteriores; (iii) a possibilidade da consulta ao sistema SNIPER, considerando os limites da atuação judicial e os princípios da razoabilidade e cooperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de consulta ao sistema eRIDF é inadmissível, por configurar inovação recursal e por estar acobertado pela preclusão, conforme art. 507 do CPC.
4. A renovação de pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é autorizada com base no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), desde que o decurso de tempo e a ausência de localização prévia de bens justifiquem a medida, promovendo maior celeridade e eficiência processual.
5. A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite reiterações automáticas, é considerada ferramenta legal e eficiente, sendo adequada ao caso em análise para aumentar a probabilidade de êxito na execução, como reconhecido pela jurisprudência do STJ.
6. A utilização do sistema SNIPER é indevida, pois não há indícios mínimos de sua efetividade ou necessidade em relação às informações patrimoniais já disponíveis por sistemas convencionais. Tal medida é excepcional, destinada a situações que envolvem investigação patrimonial mais complexa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A consulta ao sistema eRIDF é inadmissível quando não requerida no Juízo de origem, que configura inovação recursal, ou acobertada pela preclusão.
2. É cabível a renovação de pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD, quando demonstrado decurso temporal relevante e persistência na ausência de localização de bens do devedor, desde que a medida observe os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e cooperação.
3. O uso do sistema SNIPER deve ser condicionado à demonstração de necessidade e efetividade, sendo medida excepcional voltada a situações específicas.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5o, 6o, 507, 797 e 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/05/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22/04/2024; TJDFT, Acórdão 1926140, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024; TJDFT, Acórdão 1839718, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024.